Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-03.2017.8.11.0034
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000123-03.2017.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANATOLIO DE SOUZA LIMA - CPF: 230.017.801-00 (RECORRIDO), RAFAELA MAROSO PICCININ - CPF: 018.143.010-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– FATURAS JUNTADAS NA INICIAL QUE COMPROVAM A MEDIÇÃO POR CICLOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PROVIDO.

Havendo impedimento de acesso para fins de leitura ou se tratando de imóvel situado em área rural, os valores faturáveis de energia elétrica devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a
correção da fatura do mês de novembro/2016 com vencimento em 05.12.2016, com valores pautados na média de consumo dos doze meses antecedentes ao período em discussão
,
declarou
a
inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida
no valor de
R$ 679,24,
bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.500,00) e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
JULGO
pelo não acolhimento da preliminar arguida pela parte Requerida, e no mérito pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
a pretensão formulada na inicial, para:

a. DETERMINAR
a Requerida que efetue
a correção da fatura do mês de novembro/2016 com vencimento em 05.12.2016, com valores pautados na média de consumo dos doze meses antecedentes ao período em discussão
;

b.
Que
ABSTENHA de suspender
o fornecimento de energia na UC 6/125318-6, até que realize a correção da fatura do mês de novembro/2016.

c.

DECLARAR
a
inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida
no valor de
R$ 679,24 (seiscentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos); e

d.

CONDENAR
a Requerida a indenizar o Requerente pelos danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

e.
CONFIRMO
a tutela deferida – Id. 9906229.

Quanto ao
PEDIDO CONTRAPOSTO
estes
JULGO pela IMPROCEDÊNCIA,
haja vista que não há nos autos documentos que justifique a cobrança discutidas nestes autos.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença por não ter praticado qualquer ato ilícito, sendo a leitura realizada de forma plurimensal, por ciclos, pois autorizada pelas normas da ANEEL.

Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação e a procedência do pedido contraposto (R$ 679,24).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente,
em síntese, titular da UC 6/125318-6, e no mês de dezembro/2016 foi surpreendido com a fatura de competência 11/2016 no valor exorbitante de R$ 679,24 (seiscentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), alegando estar muito além da sua média de consumo.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que devidamente comprovado por meio do histórico de consumo e das faturas juntadas com a própria inicial que o registro do consumo ocorreu por meio de leitura por ciclos, não havendo qualquer ato ilícito praticado, visto que tal procedimento é autorizado pela agência reguladora, no caso, a ANEEL.

Basta analisar a documentação juntada com a contestação para verificar que a fatura discutida no presente feito é a de novembro/2016, onde houve leitura por ciclos (plurimensal) e que a promovida tem feito a leitura por ciclos de 12 meses por se tratar de zona rural.

Inexiste irregularidade no medidor e a leitura se refere ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 85, II c/c artigo 86, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

Assim, o procedimento adotado pela recorrida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito. No caso, restou evidente que o valor exorbitante que o reclamante impugna é referente à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC, tanto que há reclamação de apenas uma fatura.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, devendo ser reformada a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento da fatura em discussão no importe de R$ 679,24.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a promovente ao pagamento da fatura discutida nos autos no importe de R$ 679,24 (seiscentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da fatura, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020